Tribunal: TJMT
Processo: 0004414-95.2013.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004414-95.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), PAULO CEZAR MARCON - CPF: 373.456.051-91 (ADVOGADO), GISELLY EDUARDO RIBEIRO - CPF: 012.966.371-90 (ADVOGADO), KAROLINY DIAS OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 044.161.131-10 (ADVOGADO), RAYANE CARLA MARTINS E SILVA - CPF: 032.324.911-62 (ADVOGADO), ARTHUR CLOVES DE OLIVEIRA - CPF: 016.713.481-76 (ADVOGADO), MARIAH ALVES CHAVES DOS SANTOS - CPF: 000.502.631-88 (ADVOGADO), TERCIO NEI FERREIRA ANDRADE - CPF: 938.477.506-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), KLEYTON NERY FARIA - CPF: 588.337.731-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL LASTREADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – OCORRÊNCIA – PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça,
“As Cédulas de Crédito Bancário são títulos de crédito criados pela Medida Provisória n. 1.925/1999 convertida na Lei n. 10.931/2004. Nesta norma não há a previsão de prazo prescricional, porém, o artigo 44 determina a aplicação supletiva das normas atinentes à letra de câmbio e notas promissórias, razão pela qual aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966)”
(N.U 0012227-96.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021).

O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional.

Considerando que a exequente não esgotou os meios a fim de promover a regular
citação
no prazo legal, de modo que transcorridos mais de três anos do ajuizamento da
execução
, sem a
citação
do devedor, impõe-se o reconhecimento da
prescrição
da pretensão do recebimento do crédito pela via da presente execução.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dra.
Augusta Prutchansky Martings Gomes Negrão Nogueira
, lançada nos autos da execução de título extrajudicial

ajuizada em face de
KLEYTON NERY FARIA
,
que reconheceu a prescrição da pretensão executiva, julgando extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC. Sem condenação em honorários.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que
“apesar do magistrado relatar que não se tratam de causas de suspensão da prescrição, o Recorrente pleiteou por pedidos de suspensão do processo ou ainda concessões de prazos a fim de proferir diligencias para localização das partes ou bens, haja vista que necessita de diligencias externas ou auxilio do judiciário para localização das partes”
(sic).

Sustenta que
“a prescrição tem sua origem no Princípio da Duração Razoável do Processo a fim de proteger o judiciário, mas a aplicação da prescrição intercorrente nos casos do art. 791, III do CPC/73, sabe-se que a paralisação do processo não se dá pela inércia do credor, mas pela ausência de bens passiveis de penhora, portanto, por hipótese existente na Lei e não por culpabilidade da parte exequente”
(sic).

Pondera que que não há fundamento na alegação da sentença, eis que no presente feito, verifica-se que o Banco fizera as diligências necessárias a fim de efetuar a localização da parte e bens da executada e o andamento do feito.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença, de modo a declarar a inocorrência da prescrição, determinando o prosseguimento do feito executório, com o redimensionamento do ônus sucumbencial (Id 98953484).

Sem contrarrazões, em razão da ausência de angulação processual.

O preparo foi recolhido, consoante se extrai do Id 99904954.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou a ação
de execução de título extrajudicial
em face de
KLEYTON NERY FARIA
, lastreada
em cédula de crédito bancário no valor de R$18.750,24 (dezoito mil, setecentos e cinquenta e reais e vinte e quatro centavos), com vencimento da primeira parcela em 28/06/2012 e da última em 28/05.2015.

Em razão do inadimplemento da obrigação, o banco apelante ajuizou a presente ação
em 09/05/2013, e em 03/07/2013, o juízo de origem determinou a citação do executado para pagamento do débito.

A citação da parte adversa ainda não se perfectibilizou, tendo a exequente requerido, em 30/07/2020, a citação por edital do executado, o que foi deferido em 01/03/2021.

Em 05/03/2021 o juízo singular chamou o feito à ordem e entendeu pela ocorrência da prescrição da pretensão executiva e, à vista disso, julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O apelante se insurge aduzindo que não ficou inerte e esteve sempre atento as determinações judiciais para tentativa de localização da parte executada, o que descaracteriza por completo a aplicabilidade da prescrição intercorrente.

Pois bem. Inicialmente, cumpre dizer que o contrato em cobrança foi firmado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, ou seja, no dia
30/
03/2012
,
com vencimento da primeira parcela em 28/06/2012 e da última em 28/05/2015.

No caso concreto, desde 28/06/2012, não foram pagas as parcelas da cédula de crédito bancário.

O Código de Processo Civil de 1973 dispunha que a citação válida interrompe a prescrição e retroage o efeito interruptivo à data da propositura da ação, cabendo à parte demandante realizar os atos necessários à sua realização no prazo de 10 dias do despacho citatório (art. 219, “caput”, e §§ 1o e 2o).

Acerca do tema, o novo Diploma Processual Civil explicita em seu art. 240, “caput”, e §§ 1o e 2o, que a interrupção da prescrição se opera com o despacho que determina a citação e o seu efeito igualmente retroage à data do ajuizamento da demanda, também aqui se exigindo que a parte acionante adote as providências para a sua efetivação em 10 dias do despacho que ordena a citação.

Como se vê, a diferença entre os institutos reside no fato ensejador da interrupção da prescrição, que antes era a citação e agora passou a ser o despacho que a determina.

In casu,
a ação foi ajuizada sob o manto do Código de Processo Civil de 1973 e a citação ainda não se perfectibilizou, de modo que não há como se considerar interrompida a prescrição.

A prescrição é o instituto pelo qual se extingue o direito, em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal superior ao prazo prescricional da pretensão, no caso dos autos, de três anos.

Nesse contexto, a despeito de
ter a parte exequente se manifestado nas oportunidades em que foi instada, informando endereços diversos da parte devedora, não foi possível se efetivar a citação até a presente data, razão pela qual o reconhecimento do transcurso do lapso fatal é medida de rigor
.

De mais a mais, no presente caso, a execução está lastreada em Cédula de Crédito Bancário, do tipo empréstimo consignado, a qual, segundo entendimento recente desta Câmara julgadora,
“são títulos de crédito criados pela Medida Provisória no. 1.925/1999, convertida na Lei no. 10.931/2004. Nesta norma não há a previsão de prazo prescricional, porém, o artigo 44 determina a aplicação supletiva das normas atinentes à letra de câmbio e notas promissórias, razão pela qual aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no. 57.663/1966)”
.

Referido julgado, de relatoria do eminente Des. Dirceu dos Santos, está assim redigido:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO RÉU
– ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS – SUSPENSÃO POR 01 ANO, E APÓS INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – DECURSO IMPLEMENTADO – EXEQUENTE QUE COMPARECEU NOS AUTOS, DEPOIS DE CERTIFICADO O TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL E DETERMINADA A SUA INTIMAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.

As Cédulas de Crédito Bancário são títulos de crédito criados pela Medida Provisória n. 1.925/1999 convertida na Lei n. 10.931/2004. Nesta norma não há a previsão de prazo prescricional, porém, o artigo 44 determina a aplicação supletiva das normas atinentes à letra de câmbio e notas promissórias, razão pela qual aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966).

De acordo com o disposto no artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação da execução, o processo deve ser suspenso por um ano. Somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente, consoante disposto no § 4o do mesmo dispositivo legal.”
(N.U 0012227-96.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

Diante disso, operou-se a
prescrição da pretensão executiva
, até mesmo porque a demora não adveio dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário,
mas sim da dificuldade da parte credora em localizar o executado, diante das diversas tentativas de sua localização, motivo pelo qual não se aplica ao caso a Súmula no. 106 do STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 284/STF. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUANDO AUSENTE A DEVIDA PROMOÇÃO DA CITAÇÃO NO PRAZO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULAS 7, 83 E 106 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A omissão da decisão recorrida não é caracterizada pelo reconhecimento da ausência de prequestionamento, mormente quando deficiente a alegação de negativa de prestação jurisdicional, que não demonstra a ocorrência dos vícios previstos pelo art. 535 do CPC/1973 (Súmula 284/STF). 2.
A ausência de promoção da citação no prazo legal impossibilita que a interrupção da prescrição pela citação retroaja à data da propositura da ação. Caso concreto no qual, por culpa da parte credora, apenas em 2014 ocorreu a citação editalícia de ação de execução de título extrajudicial - notas promissórias - proposta em 2005
(Súmulas 7, 83 e 106 do STJ). 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 938.623/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017)

Portanto, fica afastada a hipótese de aplicação da Súmula 106 do STJ, porque a falta de citação do devedor ou a demora no trâmite da ação não pode ser imputada à suposta falha do sistema judiciário.

Nesse sentido, trago à lume o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR AO DA EXIGIBILIDADE DO DIREITO – PRAZO TRIENAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – INTIMAÇÃO PESSOAL – PRESCINDIBILIDADE – COMPATIBILIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1- A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue o direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal superior ao prazo de prescrição da própria pretensão, no caso dos autos, de três anos (art. 206, § 3o, do Código Civil). 2. Distinção entre abandono da causa (fenômeno processual) e prescrição (instituto de direito material), que afasta a necessidade de intimação pessoal neste último. Precedentes STJ.3- Nos termos do art. 206, § 3o do Código Civil, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, e neste caso, deve ser reconhecida a prescrição cambial. 4.
O credor deve manejar a execução no prazo específico para o título exeqüendo e obter a citação do devedor, para, a partir de então, interromper o prazo prescricional. Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processua
l”
(Ap 13937/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021